Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO PÚBLICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DECLARADA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ARTIGO 90, §4o, CPC. INAPLICÁVEL. MÁ-FÉ DAS AUTORAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido anulação de escritura de compra e venda de imóvel e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II- QUESTAÕ EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ré faz jus ao benefício do artigo 90, §4o, do CPC, e se houve má-fé processual por parte das autoras.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
4. Não restou demonstrada má-fé ou dolo processual das apeladas, sobretudo quando a conduta da parte se limitou ao uso do instrumento processual adequado, no exercício legítimo do direito de ação garantido pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem que tenha havido abuso que justificasse a imposição da sanção solicitada.
5. O teor do artigo 90, §4o, do CPC, se dirige à parte ré de determinada demanda, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente pertinentes e evitar o prolongamento do processo de maneira desnecessária.
6. No caso em tela, a primeira ré requereu a retificação do alvará judicial para que a escritura fosse registrada em nome do espólio e não dela, mas isso em 26/8/2024, sendo que a escritura foi registrada em 22/11/2021 e esta ação ajuizada em 10/7/2024.
7. Logo, em data muito posterior e quando já não haveria nenhuma possibilidade de retificação do alvará judicial, conduta processual que não se coaduna com o propósito da norma inserta no art. 90, § 4o, do CPC, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido.
IV- DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.